Tribunal: TCU
Processo: 038.496/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3617/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 038.496/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: VI. 1.2. Interessados: Angela Servedio (CPF XXX.406.667-XX); Colombina de Matos Peres Fernandes (CPF XXX.022.107-XX); Eudia Gamboa (CPF XXX.804.227-XX); Jorge Guimaraes de Lima (CPF XXX.615.207-XX); Jose Carlos Martins Montezuma (CPF XXX.123.257-XX); Josemira Batista Nascimento (CPF XXX.099.047-XX); Luis Alejandro Acosta Saltos (CPF XXX.366.617-XX); Orzelia Andrade de Souza (CPF XXX.210.377-XX); Paulo Renato Cardoso (CPF XXX.972.357-XX) e Sheila Maria Porral Barros (CPF XXX.126.577-XX). 1.3. Unidade: Ministério da Saúde. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.